Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação de indenização por danos morais, que julgou procedente o pedido da inicial para condenar as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com os devidos encargos legais.

2. A preliminar não merece prosperar, porquanto o pedido de reparação por danos morais se trata de matéria de mérito, além do mais, não se fundamenta exclusivamente na alegação de negativa de cobertura pela ré UNIMED, mas sim na alegação de atendimento inadequado promovido pelo hospital. Preliminar rejeitada.

3. Não obstante o hospital possua convênio com o plano de saúde, ele não possui responsabilidade pelas autorizações, tampouco tem qualquer dever jurídico de realizar o atendimento do paciente sem qualquer lastro contratual entre as partes.

Em outras palavras, a conduta do hospital foi legítima, pois a falha não ocorreu na prestação dos serviços hospitalares em si, mas em momento anterior, quando o plano de saúde suspendeu irregularmente o contrato por ausência de pagamento, ao arrepio da lei e da jurisprudência do STJ.

4. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. No caso concreto, apesar de ter ocorrido um pequeno atraso no pagamento, a parte autora foi surpreendida com a negativa da cobertura em razão do cancelamento do plano sem o cumprimento dos requisitos legais por parte da operadora. Conforme bem asseverado pelo Ministério Público, o cancelamento se deu sem notificação prévia e sem que a inadimplência fosse superior a 60 dias, em flagrante desrespeito à legislação, deixando a menor desamparada e sem atendimento médico. Nota-se de uma leitura atenta dos autos que, após a negativa de atendimento por parte do hospital, a criança retornou ao estabelecimento médico 5 dias depois, em razão das fortes dores que sentia, já com o pagamento regularizado. Na ocasião, foram constatadas 2 fraturas nos 2 antebraços da menor, com necessidade de colocação de gesso e licença médica de 23 dias, o que denota que a criança ficou em sofrimento e com dores durante 5 dias em razão da negativa de atendimento por parte do hospital devido à suspensão do plano de saúde. Nesse diapasão, restou demonstrada a violação à dignidade humana da menor, apta a caracterizar uma reparação a título de danos morais, uma vez que o caso em apreço superou o medo ilícito contratual ou simples aborrecimento cotidiano.

5. Recurso de Apelação da ré UNIMED conhecido e não provido. Recurso de Apelação do hospital réu conhecido e provido para afastar sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais.